Tribunal: CARF
Processo: 10850.721004/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.721004/2020-20
ACÓRDÃO
2402-012.796 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METODO ENGENHARIA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2015
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No
3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o §
13 do art. 9o da Lei no 12.546/2011 não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele
prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado
- Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.796 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721004/2020-20
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 218) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ05, consubstanciada no Acórdão no 105-002.593 (p. 182), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Conforme consta no relatório fiscal, o contribuinte acima identificado realizou
ajustes de CPRB indevidamente nas declarações tributárias (GFIP) relativas às
competências 12 e 13/2015, ensejando a lavratura do auto de infração para exigir
as contribuições previdenciárias objetos do ajuste.
Antes do início do procedimento fiscal, o contribuinte fora intimado para justificar
as compensações realizadas em 2015 e 2017, no valor total de R$99.164.219,81, e
apresentar esclarecimentos e documentos, inclusive as notas fiscais de prestação
de serviço emitidas nos dois anos. Após diversas intimações, com a análise das
respostas e dos documentos apresentados, o Auditor-Fiscal lavrou o termo de
início do procedimento fiscal. Houve outras intimações e respostas, culminando
com a lavratura de um despacho decisório e três autos de infração, que compõem
os seguintes processos administrativos fiscais:

A Autoridade Tributária relatou que o contribuinte deixou de exercer a opção pela
contribuição previdenciária sobre a receita bruta relativa a dezembro de 2015,
uma vez que recolheu valores a título de CPRB somente em 29/01/2016, após o
prazo de vencimento (20/01/2016), estando então sujeito naquele mês à
tributação sobre a folha de pagamento.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.796 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721004/2020-20
3
A Autoridade Tributária relatou também que, na época, mas com atraso, o
contribuinte declarou em DCTF e recolheu um valor ínfimo a título de CPRB, no
montante de R$25.577,78. Quatro meses depois, a empresa retificou a DCTF,
aumentando o valor devido a título de CPRB para R$306.319,29, mas ainda em
valor muito aquém do realmente devido. A nova dívida declarada (R$280.741,51)
foi incluída em parcelamento. Após o início do procedimento fiscal, a empresa
retificou novamente a DCTF para aumentar o valor devido a título de CPRB para
R$2.012.103,30, ainda inferior ao montante de CPRB apurado pela Fiscalização
(R$2.352.393,03) com base nas notas fiscais de prestação de serviços e de vendas
de mercadorias constantes na EFD Contribuições do próprio contribuinte. Em
16/01/2020, durante o procedimento fiscal, o contribuinte recolheu mais
R$1.705.784,01 a título de CPRB. O Auditor-Fiscal frisou que a empresa informou
na EFD Contribuições uma receita bruta sujeita à CPRB de somente
R$6.807.095,33, bastante inferior à receita bruta correta de R$52.275.400,62. Os
fatos relatados foram demonstrados por meio das seguintes tabelas:
(...)
Como o contribuinte esteve sujeito à tributação sobre a folha de pagamento em
dezembro de 2015, então o Auditor-Fiscal lavrou o auto de infração para
constituir os créditos tributários correspondentes à redução do valor devido
mediante o ajuste de CPRB indevidamente efetuado nas GFIP de 12 e 13/2015
(esta última na proporção de 1/12).
2 Impugnação
O contribuinte impugnou o lançamento, alegando o seguinte, em síntese:
a) O auto de infração é nulo, “seja pela ausência de mandado de procedimento
fiscal no início da fiscalização, ou por ter sido expedido a posteriori por autoridade
incompetente, haja vista a ausência de previsão expressa quanto à delegação de
fiscalização no período de 2015 e, além disso, a impossibilidade de delegação da
fiscalização quanto à atividade auditada”;
b) A opção pela tributação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta é
exercida mediante o primeiro pagamento do ano, tal qual ocorre com a opção
pela sistemática do lucro presumido. O Auditor-Fiscal criou uma nova regra,
específica para o impugnante, ao afirmar “que o pagamento com código correto,
competência adequada, realizado meros nove dias depois do vencimento, não
teria o condão de exercer a função de opção pelo regime da receita bruta”;
c) Foi equivocada a interpretação conferida ao Ato Declaratório Interpretativo RFB
no 9/2015 pelo Auditor-Fiscal:
Toda questão foi que a Lei 13.161, de 31 de agosto de 2015, que regulou a
facultatividade pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta, apenas
entrou em vigor em 1o de dezembro de 2015. Ou seja, não poderia regular
novembro de 2015.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.796 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721004/2020-20
4
Assim, a opção do contribuinte foi descolada do pagamento da referência do mês
de novembro para o mês de dezembro. Essa é a razão de ser do art. 1o do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 9, de 2015: precisar se a opção era válida para
novembro ou dezembro, e não cuidar de pagamento em atraso, como quer fazer
crer a fiscalização:
Art. 1o A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011, excepcionalmente para o ano de 2015,
será manifestada mediante o pagamento da Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta (CPRB) relativa a dezembro de 2015 com vencimento em 20 de
janeiro de 2016, tendo em vista que a nova redação desses artigos dada pela
Lei no 13.161, de 31 de agosto de 2015, começa a viger no dia 1o de dezembro
de 2015, conforme disposto no inciso I do caput do seu art. 7o.
Literalmente prescreve o dispositivo aventado que a opção pela apuração
mediante o montante da receita bruta se dará pelo pagamento da contribuição
previdenciária relativa a dezembro, COM vencimento em 20 de janeiro de 2016. A
data em questão é uma mera explicação, que a competência de dezembro
encontrava vencimento em 20 de janeiro, não um marco temporal. Não há no
texto normativo qualquer ATÉ, como aponta expressamente o auditor-fiscal.
É o pagamento referente ao tributo apurado em dezembro de 2015, cujo
vencimento é 20 de janeiro do ano seguinte, que determina, para esse período, a
forma de apuração da contribuição previdenciária. Contudo, em nenhum lugar
está escrito que somente tem esse condão o pagamento feito até 20 de janeiro.
Essa regra, repita-se, criada ad hoc pela fiscalização, não encontra amparo nem
no Ato Declaratório Interpretativo apontado como base jurídica, muito menos na
Lei que disciplina o tema.
d) O recolhimento a menor do tributo não é relevante para a definição da opção
pela tributação sobre a receita bruta. Nessa hipótese, compete à fiscalização
lançar o crédito tributário faltante, tendo por base de cálculo a receita bruta,
conforme a opção do contribuinte;
e) Não foram abatidos no lançamento os valores já recolhidos pelo contribuinte a
título de CPRB;
f) A multa de ofício no percentual de 75% tem caráter confiscatório.
O contribuinte pleiteou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e,
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do auto de infração por vícios no
mandado de procedimento fiscal. No mérito, solicitou o reconhecimento da opção
da impugnante pela tributação sobre a receita bruta nos períodos de 12 e
13/2015 e a anulação do auto de infração, em nada afetando o atraso de nove
dias no pagamento do DARF, e, subsidiariamente, a compensação dos valores já
recolhidos a título de CPRB com os valores cobrados no auto de infração e a
redução da multa de ofício de 75% para 30%, em decorrência do efeito
confiscatório. Pugnou pela “intimação da Impugnante da data de julgamento,
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.796 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721004/2020-20
5
bem como a concessão do direito de exercício da defesa mediante sustentação
oral”.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 105-002.593 (p. 182), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2015
CONTESTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CERTIDÃO POSITIVA
DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. DECORRÊNCIA DA LEI.
Por disposição legal, a apresentação válida de impugnação ou manifestação de
inconformidade suspende a exigibilidade do crédito combatido e, por
conseguinte, não impede o fornecimento de certidão positiva de débitos, com
efeitos de negativa.
CPRB. OPÇÃO PELO TRIBUTO SUBSTITUTIVO. PAGAMENTO EM ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pela contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta em
substituição à contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento
deve ser realizada por meio do pagamento, no prazo de vencimento, da
contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada.
Excepcionalmente, para o ano de 2015, a opção pela tributação substitutiva deve
ser manifestada mediante o pagamento, no prazo de vencimento, da contribuição
incidente sobre a receita bruta relativa a dezembro de 2015.
Não é admitido recolhimento em atraso, seja à vista ou mediante parcelamento,
para exercer a opção pelo tributo substitutivo ao de incidência sobre a
remuneração dos segurados contratados.
CPRB.
RECOLHIMENTOS
INDEVIDOS.
APROVEITAMENTO.
PROCEDIMENTO
ESPECÍFICO. LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA DO PEDIDO.
O aproveitamento de valores recolhidos a título de CPRB pelo sujeito passivo
submete-se ao procedimento específico de restituição ou compensação regrado
pela legislação de regência da época do pedido.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. PERCENTUAL DE 75%. APLICABILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de ofício de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.796 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721004/2020-20
6
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 218 e seguintes, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) nulidade da decisão de primeira instância por ofensa aos princípios do juiz
natural e da publicidade;
(ii) nulidade da exigência fiscal por ausência do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal;
(iii) a opção pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta é feita mediante
o pagamento da primeira contribuição, sendo que a lei não determina que o pagamento seja feito
até o vencimento;
(iv) subsidiariamente, caso se considere como devida a contribuição previdenciária
sobre a folha, devem ser abatidos os valores recolhidos a título de CPRB; e
(v) caráter confiscatório da multa de 75% aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas à cobrança de crédito tributário referente à contribuição previdenciária sobre a folha
de pagamento dos períodos de 12 e 13/2015.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.796 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721004/2020-20
7
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 7), tem-se que até a competência 11/2015 a
adesão ao regime da “desoneração da folha de pagamentos” era obrigatória e ocorria de forma
automática, mas a partir da competência 12/2015, com a publicação da Lei 13.161 de 2015, a
adesão passou a ser facultativa e a manifestação de opção pelo regime substitutivo teria que ser
realizada mediante o pagamento da CPRB relativa a Dezembro/2015 até a data de vencimento,
em 20/01/2016. Como o recolhimento da contribuição só ocorreu em 29/01/2016, com 9 dias
atraso, foi informado, em intimação realizada em 14 de outubro de 2019, de que a manifestação
de opção teria sido intempestiva, que não teria servido para efetivar a substituição das
contribuições incidentes sobre a folha de pagamentos, da competência 12/2015 e da parcela de
1/12 (um doze avos) da competência 13/2015, pelas contribuições incidentes sobre a receita bruta.
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
peça recursal, em síntese, os seguintes pontos:
(i) nulidade da decisão de primeira instância por ofensa aos princípios do juiz
natural e da publicidade;
(ii) nulidade da exigência fiscal por ausência do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal;
(iii) a opção pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta é feita mediante
o pagamento da primeira contribuição, sendo que a lei não determina que o pagamento seja feito
até o vencimento;
(iv) subsidiariamente, caso se considere como devida a contribuição previdenciária
sobre a folha, devem ser abatidos os valores recolhidos a título de CPRB; e
(v) caráter confiscatório da multa de 75% aplicada.
Pois bem!
O § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72 estabelece que, quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Neste espeque, deixo de examinar as preliminares de nulidade aduzidas pela
Recorrente e passo direto à análise do argumento de defesa da Contribuinte no sentido de que a
opção pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta é feita mediante o pagamento da
primeira contribuição, sendo que a lei não determina que o pagamento seja feito até o
vencimento.
Conforme exposto linhas acima, a Autoridade Administrativa Fiscal entendeu /
concluiu que a Contribuinte, em relação à competência de 12/2015, não efetuou a opção pela
CPRB, vez que efetuou o pagamento da referida contribuição após o vencimento da mesma. É o
que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido do Relatório Fiscal (p. 07).
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.796 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721004/2020-20
8
4. Ocorre que até a competência 11/2015 a adesão ao regime da “desoneração da
folha de pagamentos” era obrigatória e ocorria de forma automática, mas a partir
da competência 12/2015, com a publicação da Lei 13.161 de 2015, a adesão
passou a ser facultativa e a manifestação de opção pelo regime substitutivo teria
que ser realizada mediante o pagamento da CPRB relativa a Dezembro/2015 até a
data de vencimento, em 20/01/2016. Como o recolhimento da contribuição só
ocorreu em 29/01/2016, com 9 dias atraso, foi informado, em intimação
realizada em 14 de outubro de 2019, de que a manifestação de opção teria sido
intempestiva, que não teria servido para efetivar a substituição das
contribuições incidentes sobre a folha de pagamentos, da competência 12/2015
e da parcela de 1/12 (um doze avos) da competência 13/2015, pelas
contribuições incidentes sobre a receita bruta.
(destaquei)
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
(...) a celeuma reside na possibilidade, ou não, de se exercer a opção pela CPRB
mediante o pagamento em atraso da contribuição relativa ao mês de dezembro
de 2015.
Também restou incontroverso o fato de que o contribuinte deixou de pagar, no
prazo de vencimento, a CPRB relativa a 12/2015. O pagamento foi efetuado no
dia 29/01/2016, nove dias após o seu vencimento.
Para o deslinde da questão, é irrelevante o fato de o contribuinte ter efetuado o
pagamento em um valor bem menor que o devido, sob omissão de receitas.
O tema em questão foi objeto do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 9, de 9 de
dezembro de 2015, publicado no DOU no dia imediatamente seguinte.
(...)
No mesmo sentido, foi editada a Solução de Consulta no 14/2018 pela
Coordenação Geral de Tributação da RFB (COSIT):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME
POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
(...)
Como se vê, o posicionamento da Receita Federal, cristalizado no conteúdo do
ADI no 9/2015 e da SCI no 14/2018, é de que o pagamento em atraso não é eficaz
para o contribuinte exercer a opção pela CPRB.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.796 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721004/2020-20
9
(destaquei)
A matéria em análise foi objeto de exame por este Colegiado na sessão de
julgamento realizada em 10 de novembro de 2022. Assim, socorro-me aos escólios da Conselheira
Ana Cláudia Borges de Oliveira, consubstanciado no Acórdão no 2402-010.874, in verbis:
A Decisão recorrida concluiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento
de que a opção a destempo pelo regime da CPRB é motivo hábil para tornar a
opção ineficaz e manter o contribuinte no regime de tributação pela folha de
salários, uma vez que a interpretação restritiva do art. 9o, § 13, da Lei n o
12.546/2011 determina que a opção irretratável pela CPRB deve ocorrer apenas
no primeiro mês de cada ano, sem possibilidade de dilatação do prazo, e a
Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018 apenas detalhou essa norma.
Consta na Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 5 de novembro de 2018,
que a opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer
por meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição
relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a
qual haja receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins
de opção pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos
segurados contratados, em atenção ao art. 9o, § 13, da Lei no 12.546/2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano
calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de 2015)
Ocorre que, em 06/06/2022, foi publicada a Solução de Consulta Interna Cosit
no 3, de 27 de maio de 2022, para reformar, integralmente, a Solução de
Consulta Interna no 14, de 2018 e determinar que, ressalvados os casos
expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 20111, não há prazo para a
manifestação da opção pela CPRB.

1 17. Inicialmente, cabe observar que, quando o legislador pretendeu estabelecer um termo final para a manifestação
da opção pela CPRB, o fez expressamente, conforme se depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de
2011:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas
e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021)
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de junho de 2013 sua inclusão na
tributação substitutiva prevista neste artigo. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até o prazo de
vencimento, da contribuição substitutiva prevista no caput , relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.796 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721004/2020-20
10
Confira-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO
DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode
ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011,
não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de
contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no12.546, de 2011, arts. 7oa 9o.
Extrai-se da Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022 que a entrega
intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de
vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão
do direito de exercício de opção.
Conforme concluiu a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira no precedente
supra citado, extrai-se da Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022 que a entrega
intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de vencimento sujeita o
contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do direito de exercício de opção.

§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes regras: (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
(...)
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período compreendido entre 1o de junho de
2013 até o último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição
previdenciária poderá ocorrer, tanto na forma do caput , como na forma dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide Lei no 13.161, de 2015)
(...)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até o
prazo de vencimento, da contribuição previdenciária na sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será aplicada
até o término da obra. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (grifado)
18. Ressalvadas as hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da legislação específica do tributo, ou mesmo da
legislação conexa, um prazo final para o exercício do direito de opção pela CPRB.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.796 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721004/2020-20
11
Neste mesmo sentido é a hodierna jurisprudência emanada desse Egrégio
Conselho, conforme se infere das ementas abaixo reproduzidas:
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E
LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE
2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da
Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da
DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante
responsável pelo débito confessado.
Nesse sentido, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação
de receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo.
(Acórdão 2201-011.256, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, sessão
de 03 de outubro de 2023)

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo
(Acórdão 2202-010.324, Relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, sessão de 14 de setembro de 2023)

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME.
PAGAMENTO EM ATRASO. POSSIBILIDADE
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.796 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721004/2020-20
12
A opção pelo regime de substituição será exercida de forma irretratável mediante
o recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, ainda que
com atraso.
(Acórdão 2201-010.527, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, sessão
de 06 de abril de 2023)

CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No
3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o daLei no
12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.
(Acórdão 2402-012.565, Relator Conselheiro Gregório Rechmann Junior, sessão
de 06 de março de 2024)
No caso em análise, sendo incontroverso que a Contribuinte efetuou o pagamento
(ainda que com 09 dias de atraso) da CPRB relativa ao mês de dezembro/2015, impõe-se o
provimento do recurso voluntário neste particular, com o consequente cancelamento do
lançamento fiscal, restando prejudicada a apreciação das demais razões de defesa objeto do apelo
recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
interposto, cancelando-se o lançamento fiscal.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 245
DF CARF MF
Original